Tribunal: TJMT
Processo: 0016486-42.2009.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Número do Protocolo: 46688/2017
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – UTILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO POR OUTRO ESTADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PELO CONFAZ – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO SOLENE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 3, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
De acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, os Estados não podem impedir que o contribuinte se sirva de benefícios fiscais concedidos por outras Unidades Federativas, ainda que este não tenha sido aprovado pelo Confaz.
Os honorários advocatícios devem seguir, de forma impreterível, o que é regulado no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, a ser fixado em grau percentual, a respeitar os limitadores contidos no próprio dispositivo.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Ford Motor Company Brasil Ltda, deu provimento aos pedidos da exordial, a determinar a anulação dos Termos de Apreensão e Depósito nº 522014-2, 521998-0, 519383-7, 519360-6, 519371-0, 522008-7, 521693-0, 521677-1 e 520392-2.
Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 82.433,97 (oitenta e dois mil reais quatrocentos e trinta e três reais noventa e sete centavos), nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
O Estado de Mato Grosso, então, afirma a anulação dos TADs não poderia ocorrer, eis que os referidos visam a cobrança de ICMS, já que o referido não procedeu ao recolhimento sob o argumento de que estaria utilizando benefício fiscal concedido por outra Unidade Federativa
Defende, então, que não seria possível utilizar benefícios fiscais de outros Estados sem a autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz, logo, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que os TADs sejam mantidos, bem como os créditos a serem cobrados.
O Recorrido, às fls. 294/297, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos no recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça à fl. 306-v, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que, in casu, não há interesse público capaz de justificar sua intervenção.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ESTELA RIGGIO, OAB/SP N. 313057.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Ford Motor Company Brasil Ltda, deu provimento aos pedidos da exordial, a determinar a anulação dos Termos de Apreensão e Depósito nº 522014-2, 521998-0, 519383-7, 519360-6, 519371-0, 522008-7, 521693-0, 521677-1 e 520392-2.
Como pode ser evidenciado, o único ponto a ser discutido neste momento, é relativo a possibilidade de o Recorrido poder utilizar benefício fiscal concedido por outro Estado, sem a aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz, nas operações realizadas no Estado de Mato Grosso.
É importante salientar, ainda, que o Estado de Mato Grosso, a fim de corroborar seu ponto, colaciona a inteligência disposta nos artigo 155, II, § 2º, XII, g, da Constituição Federal, e a Lei Complementar nº 24/75, artigos 1º, 2º e 10.
Constata-se, entretanto, que, embora as alegações tecidas pelo Recorrente sejam substanciosas, não é possível as prover, pois a matéria discutida possui entendimento solene em todo o ordenamento jurídico.
O Superior Tribunal de Justiça, em dois julgamentos diferentes (MS nº 31.714/MT e MS nº 32.453/MT), decidiu de forma a pacificar o entendimento daquela Corte, que os Estados não podem, por conta própria, decidir sobre a constitucionalidade, ou sequer ignorar, os benefícios fiscais concedidos por outras Unidades da Federação, ainda que não aprovado pelo Confaz.
Regula-se que, na hipótese de um Estado ser lesado em razão de benefício, ou incentivo, fiscal não aprovado pelo Confaz, compete ao respectivo, por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, buscar o reconhecimento deste efeito à lei, ou norma que ora se combate.
No caso dos autos, entretanto, a única medida tomada pelo Estado de Mato Grosso é a não aceitação do benefício, e realizar a lavramento dos TADs mencionados no relatório.
Esta medida, contudo, não pode prosperar, logo, agiu com acerto o Magistrado Singular, e, apenas para sedimentar esta fundamentação, veja-se o entendimento deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÕES CIVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - PROCEDÊNCIA PARCIAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO - NOVO LANÇAMENTO - UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 12 POR CENTO - QUITAÇÃO DO CRÉDITO - RECONHECIMENTO EXPRESSO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - REJEITADA. MÉRITO: DECRETO ESTADUAL N.º 4540/2004 - NÃO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE PARCELA DO ICMS - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NA UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM DA MERCADORIA - INCENTIVO FISCAL SEM AMPARO EM CONVÊNIO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou posicionamento no sentido de que os Estados não podem, por conta própria, decidir que o benefício fiscal concedido por outra unidade da federação é inconstitucional, ainda que não aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). 4. "[...] 3. Os Estados não podem por conta própria decidir que o benefício fiscal concedido por outra unidade da Federação é inconstitucional, ainda que não aprovado pelo Confaz. 4. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 31.714/MT, de relatoria do ministro Castro Meira, reformou decisão deste Tribunal de Justiça e decidiu com sua autoridade que o estado de destino não pode limitar diretamente o creditamento de ICMS, em decorrência de incentivos ou benefícios fiscais, concedidos pelo estado de origem da mercadoria. 5. Outro não foi o entendimento do Tribunal da Cidadania no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 32.453/MT, de relatoria do ministro Herman Benjamim, que igualmente reformou outra decisão deste Tribunal de Justiça para impor a observância do crédito fictício pelo estado de destino, acolhendo a tese de que a inconstitucionalidade deve ser declarada em Ação Direta de Inconstitucionalidade específica e própria. (...) (N.U 0000918-15.2011.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/10/2018, Publicado no DJE 12/3/2019).

Assim, é certo que o ato sentencial, neste ponto, não merece nenhum retoque, pois se amolda ao que vêm sendo aplicado pelos Tribunais Pátrios, sob o comando jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Da Remessa Necessária
Sabe-se que é desnecessário efetuar nova análise dos pontos abarcados na Sentença, mas que já foram decididos no mérito recursal, e, pelo que abstrai, o único argumento restante, é relativo aos honorários advocatícios.
No que tange os honorários, observa-se que estes foram arbitrados de forma equitativa pelo Magistrado Singular, no patamar de R$ 82.433,97 (oitenta e dois mil reais quatrocentos e trinta e três reais noventa e sete centavos), o que viola o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.
De forma específica, é necessário averiguar o que é regulado nos §§ 2º e 3º, do referido dispositivo, logo, veja-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
(...)”

Na presente hipótese, a levar em consideração o valor atribuído a causa, é certo que a verba honorária deve ser fixada em 8% (oito por cento) em detrimento do valor do feito, a respeitar o que é disposto no artigo 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil.
Nesta toada, é certo que há de se retificar o ato sentencial neste ponto.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o que foi disposto no ato sentencial, acerca do ponto ventilado em grau recursal, e, em sede de Remessa Necessária, RETIFICO EM PARTE a Sentença, apenas para adequar os honorários advocatícios, estes que devem corresponder a 8% (oito por cento) do valor atribuído a causa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR